Tribunal: STF
Processo: ARE 1426361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. LEI Nº 12.990/2014. NÃO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE PARDO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NOVA DECISÃO ADMINISTRATIVA SEM MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, para, reconhecendo a nulidade do ato de verificação da cor/etnia realizado pela banca examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação, regido pelo Edital nº 18/2019, relativamente ao autor, determinar que a demandada aceite a autodeclaração do demandante para todos os efeitos legais, de modo a incluí-lo nas demais etapas do certame, inclusive promovendo a nomeação e a posse do candidato se preenchidos os demais requisitos previstos no edital e observada a ordem de classificação. Condenou os réus a ressarcir as custas processuais ao autor, bem como a pagar honorários advocatícios, os quais arbitrou em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, por ter sido atribuído à causa valor irrisório.



    2. O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade do autor, ora apelado, concorrer pelo sistema de cotas raciais, instituído pela Lei nº 12.990/2014, ao cargo de Técnico-Administrativo em Educação, já que, embora tenha se autodeclarado pardo, a Comissão Avaliadora do certame, designada para a aferição dos traços fenotípicos dos candidatos, entendeu que o mesmo não deve ser considerado como pardo ou negro para concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas raciais.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar controvérsia acerca da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que avalia questões em concurso público, em Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema 485. RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125, Divulg 26/6/2015, Public. 29/6/2015).



    4. A Lei nº 12.990/2014, cuja constitucionalidade já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, dispõe acerca da obrigatoriedade da reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para negros e pardos. O mencionado dispositivo legal prevê a possibilidade de anulação da admissão/nomeação do candidato que se autodeclarar pardo ou negro, após procedimento administrativo, no caso de constatação de declaração falsa.



    5. Embora seja legítima a atuação da banca examinadora para avaliar a autodeclaração do concorrente, o procedimento do concurso público deve se ater a regras gerais e impessoais para a seleção dos candidatos e ao dever de motivação e divulgação dos atos administrativos praticados pela banca examinadora em todas as etapas do certame, de modo a possibilitar a interposição de recursos administrativos em relação aos atos por ela praticados. Com efeito, a falta de motivação do ato administrativo , além de comprometer a validade do ato, inviabiliza o conhecimento das razões que levaram ao indeferimento do pedido, impedindo, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    6. Precedentes: REsp 1444840.2013.03.22994-9, Benedito Gonçalves, STJ - Primeira Turma, DJE: 24.04.2015; PROCESSO: 08083209720184050000, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 19.12.2018; PROCESSO: 08001188520174058401, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 1º Turma, Julgamento: 27.12.2018; PROCESSO: 08010294020164058302, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 31.08.2017.



    7. No caso concreto, o ato da banca examinadora consubstanciado na negativa da condição de pardo do candidato, bem como a resposta ao recurso administrativo interposto, carecem de motivação. Com efeito, tanto no documento referente ao resultado provisório da comissão de verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos, quanto na resposta da banca examinadora ao recurso administrativo interposto pelo candidato, restou consignado, tão somente, que o mesmo não apresenta o fenótipo de pessoa parda.



    8. Diante de decisão do juízo a quo que determinou que a ré analisasse, de forma fundamentada, a condição de pardo autodeclarada pelo autor, verifica-se que a Comissão novamente não apresentou fundamentação válida. Com efeito, o parecer juntado pela ré concluiu que "em seus aspectos fenotípicos observáveis, o candidato Itamir Vieira, notadamente, diverge das potenciais incidências recorrentes relacionadas ao racismo e/ou discriminação racial existentes: a sua cor de pele, o seu tipo de cabelo, o formato do seu nariz e dos seus lábios; elementos que não atribuem ao candidato a aparência racial negra".



    9. Observa-se, assim, que a nova decisão administrativa permanece sem motivação, pois competiria à banca examinadora explicar qual a aparência racial de uma pessoa negra (tipo de cabelo, formato do nariz, lábios) para, mediante confronto com o fenótipo do autor, saber se ele enquadra-se ou não como negro ou pardo.



    10. De fato, a segunda decisão administrativa faz uma apreciação subjetiva, pretendendo dizer que a aparência do candidato não o incluiria no grupo de pessoas alcançadas por discriminação racial. Não apontou qualquer critério objetivo. Ademais, as fotografias, juntadas aos autos, não afastam a possibilidade de inclusão do candidato como pessoa parda.



    11. Dessa forma, considerando que já fora determinada judicialmente a reavaliação motivada do candidato, e que esta não fora novamente fundamentada, bem como o fato de que o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, deve prevalecer a autodeclaração do candidato.



    12. Apelação improvida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 37,caput, e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente